Tribunal: TJDFT
Processo: 0759620-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela recorrida em face do acórdão que proveu em parte o Recurso Inominado interposto, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00. Em suas razões recursais, a embargante afirma a existência de julgamento extra petita, haja vista que o recorrente postulou apenas o afastamento da indenização por danos morais e não a redução do montante fixado. Sustenta, ainda, que o valor instituído não atende aos pressupostos erigidos pela jurisprudência para a formação do montante indenizatório e destoa das condenações praticadas pelas Turmas Recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de julgamento extra petita não merece acolhida, tendo em vista que no recurso houve oposição ao pedido de indenização por danos morais feito pela embargante, devolvendo a este juízo a análise do ponto impugnado como um todo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1292337.
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado em relação ao montante indenizatório fixado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Contrário ao alegado, a quantia foi estipulada em observância às particularidades do caso concreto e encontra amparo na jurisprudência destas Turmas Recursais (e.g. Acórdãos 1762652, 1869192).
6. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292337, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 14.10.2020; TJDFT, Acórdão 1762652, 07004388920238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023; TJDFT, Acórdão 1869192, 07158311520238070020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024.